Tribunal: TJDFT
Processo: 0753152-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RATEIO.
I – A controvérsia relativa aos ônus da perícia foi devidamente apreciada, de forma expressa, clara e concatenada, ainda que contrária ao interesse da parte, de maneira que inexiste qualquer vício na decisão agravada.
II – Não há fomento jurídico na tese de que haveria violação ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois o que se pretende na verdade é o reconhecimento da preclusão ‘pro judicato’, não ocorrida na hipótese.
III – A alegação de que a perícia poderia ser dispensada não subsiste, porque há controvérsia quando ao custo das benfeitorias havidas no imóvel, bem como porque o acórdão liquidando impôs expressamente que a existência e o valor das benfeitorias necessárias fossem apuradas em liquidação de sentença.
IV – Depreende-se dos autos originais, que, ao dar provimento ao apelo dos agravados, o Tribunal redistribuiu os ônus de sucumbência para condená-los à proporção de 60% das custas e dos honorários. Desse modo, a sucumbência da execução deve seguir a da ação de conhecimento, de maneira que, sendo recíproca, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes na mesma proporção em que fixados no título. Assim, seguindo a ratio do entendimento do STJ, inclusive da tese consolidada no REsp 1.274.466/SC, o agravante somente poderia ser responsável pelo pagamento de 40% das despesas com os honorários periciais, e não a 50% como imposto na decisão agravada.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.